Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-15.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000176-15.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (EMBARGADO), Banco Bradesco S/A (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CC INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
BANCO BRADESCO S.A.,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, minorando o valor dos danos morais, excluiu a litigância de má-fé e que a restituição se dê na forma simples.

O Embargante defende que o acordão é omisso e contraditório; primeiro porque não enfrentou a tese principal do recurso, que seria que a obrigação acessória segue a obrigação principal e segundo que os aditivos correspondem à repactuação de pagamento do contrato principal, visto que o embargado estava em mora.

Afirma que: “o Julgador tem todo direito de discordar das colocações das partes. Também tem todo direito de entender que determinado argumento é infundado ou inaplicável ao caso concreto. Por outro lado, a parte tem direito de conhecer o porquê do não-acolhimento de sua arguição. Inegável que em razão dos fundamentos legais ou constitucionais, as partes têm direito ao pronunciamento judicial completo, isto é, aquele que analise todas as alegações que possam, por si só, infirmar a conclusão adotada.”.

Ao final requer seja sanada as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento e pugna pela fixação de multa no importe de 2%, do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026 §2o., do CPC, defendendo trata-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, minorando o valor dos danos morais, excluiu a litigância de má-fé e que a restituição se dê na forma simples.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CC INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE ADITIVOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS

PARA ALIENAR/HIPOTECAR – ARTIGO 661, §1o DO CC – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS – ATO NÃO RATIFICADO – NULIDADE DOS ADITIVOS MANTIDA – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 661 do Código Civil, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo que (§ 1o) para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos, sob pena de os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, serem ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados (art. 662).

No caso não se verificou poderes que extrapolem a administração comum.

A exigência de outorga de poderes especiais e expressos não é atendida mediante simples menção genérica, sendo premente a descrição pormenorizada dos bens imóveis envolvidos por intermédio do mandato.”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer vício sanado.

O acordão declara expressamente a nulidade dos aditivos, que o ato não foi ratificado e que a nulidade dos aditivos não alcança a validade das cédulas originárias; ou seja, se de fato houver mora dos contratos originários, poderá o Embargante, se assim entender, cobrá-los.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que conforme exposto não se verifica.

Da simples leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Oportuno registrar ainda que “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão e/ou contradição, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento, que é o reconhecimento nulidade dos aditivos, entretanto, a validade dos originários.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Por fim, deixo, por ora, de aplicar a multa pleiteada, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

De ofício, determino a correção da certidão de julgamento de id. 68442032, eis que houve parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021